Tribunal: TJSP
Processo: 2208710-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 e 2009 - Insurgência da executado contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Legitimidade passiva constatada – Decisão mantida - Recurso desprovido – Petição apresentada pelo executado, que ora se recebe como embargos de declaração,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 e 2009 - Insurgência da executado contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Legitimidade passiva constatada – Decisão mantida - Recurso desprovido – Petição apresentada pelo executado, que ora se recebe como embargos de declaração, aduzindo a ocorrência da prescrição – Matéria de ordem pública passível de reconhecimento ainda que em fase adiantada do processo - Prescrição efetivamente constatada, haja vista que quando proposta a ação já havia transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN - Embargos acolhidos, com alteração de resultado e determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2208710-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante TOTAL
IMÓVEIS EIRELI, é embargado MUNICÍPÍO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208710-30.2019.8.26.0000/50000 (Ca) 2
Embargos de Declaração no. 2208710-30.2019.8.26.0000/50000.
Embargante: Total Imóveis Eireli.
Embargada: Prefeitura Municipal de Bauru.
Voto n. 31.049.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
EXECUÇÃO FISCAL IPTU – Exercícios de 2008 e 2009 -
Insurgência da executado contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta
Descabimento
Legitimidade passiva
constatada Decisão mantida - Recurso desprovido Petição
apresentada pelo executado, que ora se recebe como embargos de
declaração, aduzindo a ocorrência da prescrição Matéria de
ordem pública passível de reconhecimento ainda que em fase
adiantada do processo - Prescrição efetivamente constatada, haja
vista que quando proposta a ação já havia transcorrido o prazo
quinquenal previsto no art. 174 do CTN - Embargos acolhidos,
com alteração de resultado e determinação.
Vistos.
Cuida-se de petição, ora recebida como embargos de
declaração, opostos por TOTAL IMÓVEIS EIRELI, nos autos da ação de execução
fiscal (proc. no 1506733-30.2016.8.26.0071, do E Setor de Execuções Fiscais da Comarca
de Bauru), proposta pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, respeitantemente à
decisão de fls. 23/27, aduzindo a ocorrência da prescrição do crédito executado, prescrição
esta que, por tratar-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer
tempo e grau de jurisdição. Assim, pretende seja extinta a presente execução fiscal.
A Municipalidade exequente manifestou-se às fls. 54/55,
apresentando os documentos de fls. 56/238.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208710-30.2019.8.26.0000/50000 (Ca) 3
Vieram os autos à conclusão.

Devem os embargos ser acolhidos.
Consigne-se, de proêmio, que, embora a arguição da
prescrição tenha se dado quando já proferido acórdão no presente feito, fato é que o
instituto em testilha caracteriza-se como matéria de ordem pública e, como tal, pode ser
reconhecido em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que ora se faz por este Relator,
sobretudo porque não cessada sua competência jurisdicional no feito, na medida em que a
tese prescricional foi invocada quando ainda no prazo dos embargos de declaração.
Pois bem.
A controvérsia trazida à apreciação junge-se à ocorrência, ou
não, da prescrição do crédito fiscal atinente à cobrança de IPTU referente aos exercícios de
2008 e 2009.
Dispõe o art. 174 do CTN que a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, que, por
sua vez, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, ocorre com o lançamento do
tributo.
Tratando-se de execução de débito de IPTU, bem como
considerando-se as teses firmadas nos julgamentos dos REsp. 1.641.011/PA e REsp.
1.658.517/PA, referente ao TEMA 980 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, não
configurando o parcelamento de ofício da dívida tributária causa interruptiva de sua
contagem.
Transpondo tais ponderações à hipótese dos autos, verifica-se
que versando a controvérsia sobre a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2008 e
2009, tem-se que o prazo prescricional para a ação executiva passou a fluir a partir de
16.12.2010 (data seguinte ao vencimento da obrigação tributária mais recente fl. 02 dos
autos principais).
Considerando-se que a execução fiscal em curso foi
distribuída em 17.03.2016 (fl. 01 dos autos principais), impõe-se a aplicação do art. 174
do CTN com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 118/05, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208710-30.2019.8.26.0000/50000 (Ca) 4
apregoa em seu inciso I, parágrafo único, que a prescrição se interrompe com o despacho
do juiz que ordena a citação, despacho este que, no caso sub judice, ocorreu em 20.04.2016
(fl. 21 dos autos principais)
Assim sendo, a conclusão inevitável a que se chega, é a de
que a prescrição do débito ocorreu em 16.12.2015, motivo pelo qual, antes mesmo da
ocorrência do despacho citatório, ou seja, quando proposta a ação executiva (17.03.2016), a
cobrança já se encontrava prescrita.
No mais, observe-se que, embora a embargada tenha
discorrido acerca da existência de causa interruptiva da prescrição; qual seja, o
parcelamento, não houve a comprovação satisfatória da ocorrência da hipótese alegada (os
documentos juntados não trazem a assinatura do contribuinte supostamente anuente, bem
como muitos dos acordos foram firmados por terceiros, estranhos aos autos) razão pela
qual não há como se reconhecer que tenha a prescrição sido interrompida antes do
despacho citatório.
Sem maiores delongas, portanto, impõe-se a reforma da r.
decisão de primeiro grau, reconhecendo-se a prescrição do crédito tributário em testilha,
situação esta a culminar na extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem
prejuízo da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ora
arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Para
os
devidos
fins
de
direito,
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Com isso, acolhem-se os embargos de declaração, com
alteração de resultado e determinação, nos termos da fundamentação supra.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.